Tribunal: TJMT
Processo: 1035948-45.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035948-45.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA LUCIA LANDGRAF PEREIRA VALERIO DA SILVA - CPF: 676.779.329-91 (AGRAVADO), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CDA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980. VALOR ORIGINÁRIO INDICADO COMO “R$ 0,00”. VÍCIO ESSENCIAL. TEMA 1.350/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO MATERIAL DO TÍTULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso estatal e manteve sentença em ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, a qual declarou a nulidade da CDA nº 201411479 (Processo Administrativo nº 65908/2013) e condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente pagos, com consectários legais e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA nº 201411479 atende aos requisitos formais do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, notadamente diante da indicação do “valor originário” como “R$ 0,00”, além de insuficiências quanto a fundamento legal e critérios de atualização; (ii) saber se o processo administrativo observou o devido processo legal, com comprovação idônea de notificação/citação da administrada, inclusive quanto à validade da citação por edital.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não se presta à mera reiteração de inconformismo, incumbindo ao agravante impugnar, de modo efetivo, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, sob pena de preservação do decisum por ausência de superação argumentativa.

4. A indicação do valor originário do débito como “R$ 0,00” constitui vício essencial, por comprometer a certeza e a liquidez do título, inviabilizando o controle lógico do percurso do crédito e frustrando o dever de determinação mínima que legitima a presunção relativa de certeza da CDA.

5. Aplica-se ao caso o entendimento do Tema 1.350/STJ, segundo o qual é vedado emendar/substituir a CDA para incluir, complementar ou modificar elemento substancial do crédito, notadamente o fundamento legal, por refletir vício no ato de inscrição/lançamento, e não mero erro formal sanável.

6. No processo administrativo, a citação por edital ostenta natureza excepcional e exige demonstração de esgotamento de meios ordinários, não bastando invocação genérica de dever de atualização cadastral quando ausente comprovação robusta de chamamento válido; a falta de prova de notificação/citação regular configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, maculando a constituição do crédito desde a origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É nula a CDA que indica valor originário do débito como ‘R$ 0,00’ e não explicita, com suficiência, os elementos essenciais do crédito exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, por vício que compromete a certeza e a liquidez do título. 2. À luz do Tema 1.350/STJ, é inviável o suprimento posterior, por documentos estranhos ao título, de elementos substanciais do crédito, por implicar reconstrução material do ato de inscrição/lançamento. 3. É nula a constituição do crédito quando ausente comprovação idônea de notificação/citação no processo administrativo, sendo o edital medida excepcional condicionada ao efetivo esgotamento dos meios ordinários.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, na qual se negou provimento ao recurso de apelação do ente público, mantendo-se sentença de procedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito, que reconhecera a nulidade da CDA nº 201411479 (oriunda do Processo Administrativo nº 65908/2013) e determinara a repetição dos valores pagos indevidamente, além de majoração dos honorários sucumbenciais.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno sustentando, em síntese, que a CDA é hígida, pois descreve a infração como “2.0.0 - Descumprimento de Contrato Administrativo” e que a origem/natureza e fundamento legal estariam indicados, referindo, inclusive, a menção a “Penalidade: Deixou de cumprir contrato administrativo Lei Estadual”. Sustenta não haver prejuízo ao exercício da defesa e que não se exigiria do título “minúcias”, por decorrer de procedimento administrativo.

Quanto ao ponto do valor originário, afirma não haver omissão, sustentando que o valor original corresponderia à penalidade, indicando montante de R$ 54.003,61 (cinquenta e quatro mil, três reais e sessenta e um centavos), e utiliza quadro/tabela colacionada no recurso para reforçar a alegação de que há discriminação do crédito e atualização (com menções a itens como juros, multa e FUNJUS).

No tocante ao processo administrativo, sustenta a regularidade das notificações, afirmando haver documento demonstrando que a autora não teria sido localizada nos endereços constantes do cadastro, motivo pelo qual teria sido expedida citação por edital. Invoca, ainda, dever funcional de manutenção de cadastro atualizado (art. 116 da Lei 8.112/91 e Decreto estadual nº 1.810/2013, conforme indicado na peça). Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, a agravada CLAUDIA LUCIA LANDGRAF PEREIRA VALERIO DA SILVA pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática.

Sustenta que, na origem, restou reconhecida a nulidade da CDA nº 201411479 e do processo administrativo, e que a decisão agravada corretamente manteve a conclusão por infringência aos requisitos do art. 202 do CTN, reiterando a incidência do entendimento consolidado no Tema 1.350/STJ (também invocado na decisão agravada) quanto à impossibilidade de “emenda” do título para suprimento de falhas relacionadas a fundamento legal/constituição do crédito.

No ponto específico do valor originário, assevera que a discriminação apresentada pelo Estado revelaria, precisamente, a inconsistência apontada no decisum, pois indicaria “valor original de R$ 0,00”, o que reforçaria ausência de clareza e “confusão contábil”.

Quanto ao processo administrativo, defende que a citação por edital é medida excepcional e pressupõe esgotamento dos meios ordinários, o que, segundo a peça, não ocorreu, apontando ausência de tentativa de citação pessoal e violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação cível, negou provimento ao recurso estatal e manteve a sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, a qual declarou a nulidade da CDA nº 201411479 (oriunda do Processo Administrativo nº 65908/2013) e condenou o Estado à restituição dos valores indevidamente pagos, com os consectários legais, além da verba honorária.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, especificamente quanto à validade formal da CDA nº 201411479, sob o prisma dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, notadamente diante do apontado vício consistente na “ausência de indicação do valor originário do débito”, constando “R$ 0,00 (zero reais)”, além de outras insuficiências relativas a fundamento legal e critérios de atualização.

Além disso, pauta-se a controvérsia sobre à regularidade do processo administrativo, em especial no que toca ao chamamento/notificação da administrada e à invocada citação por edital, tendo a decisão agravada reconhecido nulidade por deficiência de comprovação de notificação/citação regular.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a CDA seria hígida, pois descreveria a infração como “Infração: 2.0.0 - Descumprimento de Contrato Administrativo” e indicaria a penalidade/fundamento como “Penalidade: Deixou de cumprir contrato administrativo Lei Estadual”, sendo desnecessário maior detalhamento (“minúcias”), inexistindo prejuízo ao direito de defesa;

Argumenta ainda que não haveria omissão de valor originário, pois o valor original corresponderia a R$ 54.003,61 (cinquenta e quatro mil e três reais e sessenta e um centavos), apoiando-se em tabela/discriminação anexada ao agravo. Ressalta, ao final, que o processo administrativo teria observado o devido chamamento, porque a autora não foi localizada nos endereços cadastrados e, por isso, teria ocorrido citação por edital, invocando dever de atualização cadastral.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno, embora seja via própria para provocar reapreciação colegiada de decisão monocrática, não se presta à mera renovação de inconformismo, devendo enfrentar, com efetividade, os fundamentos determinantes do decisum, demonstrando de modo consistente a incorreção do raciocínio que conduziu ao resultado.

No caso, a decisão agravada assentou duas linhas determinantes: a invalidade formal do título por vícios que comprometem sua certeza e liquidez (com destaque para o “valor originário” indicado como “R$ 0,00”), e a nulidade do processo administrativo por ausência de comprovação de notificação/citação válida.

É sob esse eixo, e não sob um plano meramente retórico de presunção de legitimidade, que a insurgência deve ser examinada.

1.

DA NULIDADE DA CDA – VÍCIO ESSENCIAL

A CDA é o instrumento que corporifica o crédito público e, no sistema da execução fiscal, opera como título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez. Essa presunção, todavia, não é blindagem absoluta: subsiste enquanto o título ostentar os elementos mínimos definidos pelo ordenamento, dentre os quais se inserem os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, que concretizam o dever de determinação do crédito e asseguram ao sujeito passivo compreensão objetiva do que se exige.

A decisão agravada foi expressa ao apontar que a CDA em exame padece de vício nuclear: “ausência de indicação do valor originário do débito”, constando “R$ 0,00 (zero reais)”, além de insuficiências quanto a fundamento legal e critérios de atualização.

Esse dado, o valor originário zerado, não traduz simples impropriedade redacional: ele atinge a espinha dorsal do título executivo, porque esvazia a possibilidade de aferição lógica do percurso do crédito (do principal aos acréscimos), comprometendo a transparência mínima exigida para que a cobrança seja controlável e impugnável.

A tese estatal de que seria dispensável “descer a minúcias” não enfrenta o ponto central: não se trata de minúcia, mas de elemento estruturante do título, sem o qual a exigência perde densidade mínima de certeza.

E, nesse particular, a própria agravada insiste, em sintonia com a
ratio decidendi
, que a discriminação do crédito revelaria “valor original de R$ 0,00”, reforçando a inconsistência identificada.

O agravante busca superar o vício do título afirmando que o valor originário seria R$ 54.003,61 (cinquenta e quatro mil e três reais e sessenta e um centavos), invocando tabela/discriminação juntada ao agravo.

Entretanto, há ponto de alta relevância que impede a aceitação automática desse esforço argumentativo: a agravada afirma, de modo categórico, ser “fato gravíssimo” que a tabela colacionada “
não guarda qualquer relação com a CDA nº 201411479 constante nos autos
”, sustentando tratar-se de documento estranho ao título efetivamente discutido.

Essa impugnação, por si, já impõe cautela: em agravo interno, não basta afirmar que o crédito é “explicável” por demonstrativos; é indispensável que o demonstrativo seja inequivocamente correlato ao título executado e à CDA que se pretende validar.

Se o documento utilizado para sustentar a higidez do crédito não coincide com a CDA dos autos (como alegado), o que se tem, no máximo, é uma tentativa de reconstrução exógena do título, o que não elide o fundamento determinante do decisum: a CDA, tal como lançada e encartada, não veicula os requisitos essenciais.

Nessa linha, a decisão agravada registrou, ainda, a referência ao entendimento indicado como Tema 1.350/STJ, no sentido de que não se admite solução que, a pretexto de correção formal, implique alteração/complementação substancial do título, especialmente quanto a fundamento e constituição do crédito.

Tema 1.350/STJ – tese: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário."

Conforme assinalado na decisão monocrática, os fundamentos do Tema 1.350 são especialmente relevantes para o presente caso. O Superior Tribunal de Justiça consignou que a inscrição em dívida ativa é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, constitui ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, sob pena de impossibilitar a apuração da certeza e da liquidez da dívida.

A Corte Superior destacou que a certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6º do artigo 2º da Lei nº 6.830/1980. Mais relevante ainda, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que a deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo.

Logo, mesmo sob perspectiva estritamente lógico-processual, a estratégia recursal não se harmoniza com a premissa adotada: não se corrige “ausência de valor originário” (indicando “R$ 0,00”) por meio de documento que atua como verdadeiro suprimento material do conteúdo do título, sobretudo quando sua pertinência ao caso é questionada. Aplicando-se esse entendimento vinculante ao caso concreto, conforme destacado anteriormente, verifica-se que a CDA nº 201411479 (Id. 329136861) não contém a indicação clara do fundamento legal do crédito não tributário, nem especifica o valor originário da dívida, o que configura vício que atinge o próprio ato de inscrição e a constituição do crédito.

À luz do Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, tal vício não é passível de correção por mera substituição da CDA, pois exigiria a reconstrução do próprio lançamento do crédito. Portanto, a nulidade da CDA é insanável.

No mesmo sentido caminha o posicionamento dessa Colenda Câmara de Direito Público:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2. O agravante sustenta que a decisão partiu de premissa equivocada, pois o valor zerado na CDA refere-se ao tributo e não à multa, tratando-se de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a CDA que não apresenta o valor originário da dívida, por tratar-se de cobrança exclusiva de multa acessória, atende aos requisitos legais de validade estabelecidos no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial para a validade da CDA, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário, principal ou acessório, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80. 5. A ausência dessa informação compromete a liquidez e certeza do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa, mesmo que cobre exclusivamente multa, caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.

7. A existência de discrepância entre os valores indicados na CDA apresentada na petição inicial (R$ 325.006,29) e aquela juntada posteriormente pela Fazenda Pública (R$ 171.186,86), ambos referentes à mesma multa acessória, compromete ainda mais a certeza e liquidez do título executivo fiscal.

8. O argumento de que "as CDAs do Estado sempre foram confeccionadas desta forma" não tem o condão de afastar a exigência legal de indicação do valor originário da dívida, pois a prática administrativa não pode se sobrepor à expressa determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento: A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.

(TJ/MT. N.U 1003512-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Desta forma, a decisão monocrática se sustenta em fundamentos que permanecem íntegros, pois a CDA, tal como encartada, ostenta vício formal central (valor originário “R$ 0,00”) incompatível com a certeza mínima exigida do título executivo.

2.

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: EDITAL COMO EXCEÇÃO E AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA

No segundo eixo, a decisão monocrática reputou nulo o processo administrativo, consignando deficiência de comprovação de notificação/citação regular, ao mencionar recomendação interna (22/08/2013) determinando providências de citação e juntada de AR sem demonstração de cumprimento.

O Estado sustenta que houve tentativa de localização e, diante do insucesso, citação por edital, invocando dever de manutenção de cadastro atualizado. A agravada rebate afirmando que o edital é excepcional e que não houve esgotamento de meios, referindo ausência de tentativa de citação pessoal.

O que se observa, a partir do conjunto apresentado, é que o agravante não logra demonstrar, de forma suficiente para infirmar o
decisum
, a superação do fundamento essencial assentado na decisão agravada: a ausência de comprovação robusta de chamamento válido, apta a assegurar contraditório e ampla defesa.

Em termos de racionalidade decisória, não se pode presumir regularidade quando a decisão agravada apontou deficiência de comprovação; ao contrário, caberia ao agravante demonstrar, de forma incontornável, a higidez do procedimento, o que não se extrai, com densidade, dos elementos efetivamente constantes dos anexos.

Conforme assinalado na decisão monocrática e constatado pela sentença de primeiro grau, há nos autos recomendação expressa do departamento jurídico, datada de 22 de agosto de 2013 (Id. 329136862 - Pág. 18), determinando que se procedesse à citação da autora e que fosse juntado ao processo o comprovante do recebimento da citação, o que não ocorreu.

A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Trata-se de nulidade absoluta e insanável, que compromete a validade da constituição do crédito desde a origem, independentemente da discussão sobre o mérito da dívida.

Desta forma, o agravante não elide, com força bastante, a conclusão de nulidade por insuficiência de comprovação de notificação/citação válida, razão pela qual o agravo interno não se revela apto a infirmar a decisão monocrática.

3.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que negou provimento à apelação, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026